Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733033-96.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JOSELINO LOPES RAMALHO, CÉLIA REGINA DE SOUZA SANTOS RAMALHO RECORRIDOS: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LIBERDADE CONTRATUAL. RISCO DO CONTRATO. FATO SUPERVENIENTE. PANDEMIA CORONAVIRUS. AUMENTO DO IGPM. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL INXISTENTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO IPCA. ESCOLHA UNILATERAL DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. 1. Consoante prevê o artigo 6o, V do CDC, é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes, desde que se evidencie desequilíbrio no contrato e onerosidade excessiva para o consumidor. 2. No caso de contratação livremente pactuada por particulares, referente a direito patrimonial disponível, a intervenção do Poder Judiciário sobre as atividades econômicas deve ser limitada e excepcional, considerando os riscos assumidos e as particularidades de cada caso concreto judicializado, nos termos do artigo 421-A, do CC. 3. Nos termos do artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a invalidação judicial de um contrato deverá considerar as suas consequências jurídicas e administrativas e indicar novas condições proporcionais e equânimes, que não provoque prejuízo aos interesses gerais ou imponha aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. 4. Não configura violação dos princípios da boa-fé, da cooperação e da função social do contrato a manutenção do índice de reajuste anual quando o equilíbrio contratual foi restabelecido e existe cláusula expressa estipulando a utilização do IGPM. 5. As oscilações dos índices de correção monetária fazem parte do próprio risco do contrato, que é assumido por ambos os contratantes, e a mera demonstração do aumento do valor das parcelas em determinado período da relação contratual, em comparação com outros índices de atualização da moeda, não é suficiente para a revisão dos contratos de consumo, quando não comprovado o desequilíbrio substancial do contratual decorrente de um aumento desproporcional em desfavor do consumidor e onerosidade excessiva. 6. Consoante previsão do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento observando-se a seguinte ordem de prioridade: primeiro, o valor da condenação; se não houver condenação, o valor do proveito econômico e; por fim, e somente se este for inestimável, o valor da causa. 7. Na ação revisional em que pretenderam os autores a revisão do índice de correção monetária, com a substituição do IGP-M pelo IPCA, é notório o efeito patrimonial direto sobre o saldo devedor futuro do contrato, ainda que inexista pedido de devolução ou compensação da quantia já paga, de modo que é mensurável o proveito econômico contido na demanda. 8. Apelações conhecidas e não providas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso V, do CDC, aduzindo, em síntese, desequilíbrio no contrato e onerosidade excessiva para o consumidor. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta contrariedade ao artigo 6o, inciso V, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030